Tribunal: STJ
Processo: 0359887-08.2025.3.00.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1135 - RJ(2025/0359887-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ELCCOM ENGENHARIA LTDA
EMBARGANTE
: JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
EMBARGANTE
: ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS
: DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO18851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA
07/STJ.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56883417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ba22a7e9-4905-4477-92ea-4288149f0fb2

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ba22a7e9-4905-4477-92ea-4288149f0fb2

EDcl no AgInt na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE No 1135 - RJ(2025/0359887-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ELCCOM ENGENHARIA LTDA
EMBARGANTE
: JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
EMBARGANTE
: ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS
: DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO018851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
EMBARGADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA
07/STJ.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela
concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador
deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da
controvérsia. Precedentes.
3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examina-se embargos de declaração opostos por ELCCOM ENGENHARIA
EIRELI LTDA E OUTROS em face de acórdão que restou assim ementado:
Documento eletrônico VDA55693645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/04/2026 21:29:36
Código de Controle do Documento: e0439709-f1b9-4ccc-8d2c-8a7d85d94f31

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOSNECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PRESENTE MEDIDA.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração
concomitante dos requisitos da (i) probabilidade de provimento do recurso e
(ii) do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do
parágrafo único, do art. 995, CPC/2015.
2. A ausência de demonstração da fumaça do bom direito, em razão do
necessário reexame de fatos e provas é suficiente para indeferir o pedido
cautelar.
3. Agravo interno desprovido."

Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso, pois não considerou que
os fatos alegados não exigem o reexame de fatos e provas, mas somente definir o
regime jurídico aplicável às premissas já fixadas.
É o relatório.
VOTO
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional
e, a teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo
pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples
reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a omissão justificadora de
suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela
parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental
ao pleno desfecho da controvérsia (EDcl no AgInt no
3a
AREsp 1.694.301/PE,
Turma, DJe
.
3/3/2021)
3. Na espécie, contudo, verifica-se que as questões apontadas pela
embargante não constituem algum desses vícios, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado, porquanto o desprovimento
do agravo interno interposto pela ora embargante decorreu do entendimento do
julgador de que seria necessário o reexame de fatos e provas para analisar as teses
apresentadas pelo embargante.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55693645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/04/2026 21:29:36
Código de Controle do Documento: e0439709-f1b9-4ccc-8d2c-8a7d85d94f31

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt na TutCautAnt 1.135 / RJ
Número Registro: 2025/0359887-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01009541520248190000 04665371720148190001 1009541520248190000 4665371720148190001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : ELCCOM ENGENHARIA LTDA
REQUERENTE : JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
REQUERENTE : MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
REQUERENTE : ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS : DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO18851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
REQUERIDO
: BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS : ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
Documento eletrônico VDA56864130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: bce2363c-db62-4800-a0ae-7be57cb2d57b

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELCCOM ENGENHARIA LTDA
EMBARGANTE : JUAREZ JOSE LOPES DE MACEDO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA DE PAULA LOPES
EMBARGANTE : ETELVINA DE OLIVEIRA MENDONÇA
ADVOGADOS
: DANILO SANTOS DE FREITAS - GO013800
RONALD CHRISTIAN ALVES BICCA - GO18851
THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
DANILO LEMOS LOLI - DF052344
GETULIO DE CASTRO MENDONCA - GO047591
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
LARISSA MARTINS MENDONCA - DF074680
EMBARGADO : BANCO BTG PACTUAL S.A.
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ESPINOLA CATRAMBY - RJ102375
RODRIGO GONÇALVES LIMA DE MATTOS - RJ150239
DIOGO DE CASTRO COIMBRA - RJ180474
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: bce2363c-db62-4800-a0ae-7be57cb2d57b